Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Há omissão sanável via embargos de declaração, considerando-se que, em razão do parcial provimento da apelação interposta pelo autor/embargante, não houve a redistribuição do ônus da sucumbência, que deve ser fixada em observância ao disposto no artigo 86, do Código de Processo Civil. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu na origem logrou parcial provimento de seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.